Tribunal: TJDFT
Processo: 0704493-16.2019.8.07.0010
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PERÍCIA TÉCNICA E OITIVA DE TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. MÉRITO. ARMÁRIOS TELEFÔNICOS. INSTALAÇÃO POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO EM CALÇADA E RENTE A MURO DE IMÓVEL. PRETENSÃO DE REMANEJAMENTO.
1 – Apelação contra sentença que julga improcedente os pedidos autorais em que se pretendida compelir a concessionária de serviço público ré a retirar armários telefônicos instalados na calçada em frente à residência da autora e ao pagamento indenização.
2 – Não sendo necessária a produção de prova pericial e oral, correto o julgamento antecipado da lide.
3 – A instalação dos armários telefônicos pela ré no trecho de calçada rente ao muro da residência da autora não inviabiliza o pleno uso do imóvel e de suas dependências, nem obsta a circulação de transeuntes no local ou desvaloriza o imóvel.
4 – Não constatado que a concessionária de serviço público tenha agido ilegalmente, mas no exercício regular de direito, não há que se falar em abuso ou excesso.
5- Ausente ilegalidade ou abuso de direito incabível o pedido indenizatório.
6- Recurso conhecido e improvido.